Tribunal: TCU
Processo: 016.572/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos do Convênio 10.014/2006 (Siafi 561757), celebrado entre o Incra e o Município de Óbidos/PA, tendo por objeto a construção/complementação de 22km de estradas vicinais e 2.400m de obras de terraplenagem e drenagem superficial

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos do Convênio 10.014/2006 (registro Siafi 561757), celebrado entre o Incra e o Município de Óbidos/PA, tendo por objeto a "construção/complementação de 22km de estradas vicinais e 2.400m de obras de terraplenagem e drenagem superficial"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1°, § 1°, da Lei 9.873/99 c/c os arts. 8° e 11, da Resolução-TCU 344/2022 e do art. 169, III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente; 9.2. comunicar a presente decisão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para as providências cabíveis a fim de evitar novas ocorrências, bem como para realização dos procedimentos de baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos; 9.3. comunicar a presente decisão ao responsável e à Prefeitura Municipal de Óbidos/PA; 9.4. arquivar o presente processo.